Tribunal: CARF
Processo: 10783.918828/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.918828/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.461 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
CONFESSADA.
INTEGRAÇÃO. DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.918828/2011-71
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-63.466, proferido pela 1a
Turma da DRJ/ CTA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado no montante de R$ 79.171,33,
porém em valor insuficiente para gerar crédito de Saldo Negativo de CSLL no Ano Calendário de
2004,
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, que se complementado oportunamente:
1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), expedido pela DRF- Goiânia, no de
rastreamento 930814153, em 02/12/2011, de homologação parcial dos débitos
declarados na PER/DCOMP no 05008.95371.180407.1.7.03-2001, com declaração
de crédito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004, no importe de R$
120.828,91 consoante a fundamentação abaixo:

Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

2. Cientificada do despacho decisório em 22/12/2011, fls. 215, a manifestante
apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade em 23/01/2012, fls.
03/09, acompanhada dos documentos de fls. 10/172, onde esclarece, em síntese, que:
a. As parcelas de contribuição social retidas na fonte por órgãos públicos federais
durante o ano de 2004, estão devidamente compensadas, com base nos
respectivos valores retidos e informados pelas fontes pagadoras, como
demonstram os informes de rendimentos recebidos das mesmas, em anexo por
cópia. Com relação às informações pendentes, que dizem respeito ao Ministério
da Defesa - Exército Brasileiro (CNPJ 00.394.452/0002-86), afirma que estão
sendo encaminhadas e serão apresentadas oportunamente.
b. Quanto as estimativas mensais de CSLL compensadas com saldo de crédito
presumido de IPI do 1o trimestre de 2002 e do 2o e 3o trimestres de 2003, através
de 7 (sete) PER/DCOMPs, no valor total de R$ 365.361,38, esclarece que dos
sete PER/DCOMPs transmitidos, apenas três foram devidamente homologadas
no valor total de R$115.256,01. Os outros quatro PER/DCOMPs de números
11338.26036.130407.1.7.01-7231,
23614.14687.170407.1.7.01-3086,
32740.91402.170407.1.7.01-6314
e
23960.44068.300804.1.3.01-7809,
que
totalizam R$ 250.105,37, estão sendo contestadas tempestivamente através de
manifestações de inconformidade apresentadas nos autos dos processos
administrativos números 10783.901514/2008-33 e 10783.900002/200931, e
posteriormente através de recursos ao CARF, estes últimos ainda pendentes de
decisão.
c. Diante disso, é necessário que se suspenda a cobrança atinente aos valores
compensados e não homologados correspondentes às PER/DCOMPs utilizadas
para pagar as estimativas de CSLL, até decisão final a ser prolatada, por
inteligência do disposto no art. 34, § 5o, inc. I, da IN RFB n° 900/2008, do art.
151, inc. III, do Código Tributário Nacional, combinado com o art. 66, §5o da IN
RFB n° 900/2008.
d. Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja admitida e
acolhida, homologando-se as compensações declaradas.
Por sua vez, 1a Turma da DRJ/ CTA, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente, reconheceu parte do direito creditório pleiteado,
cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
O crédito passível de compensação com débitos perante a Fazenda Pública deve ser
líquido e certo. Carece dessas características o saldo negativo de CSLL na parte
composta por estimativas compensadas pendentes de decisão administrativa, haja vista
que essas não se encontram extintas nos termos da legislação que rege a matéria.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
RETENÇÕES.
Reconhecido o direito creditório em litígio, cabe à autoridade administrativa homologar
as compensações declaradas até o limite do crédito consignado na declaração
apresentada pelo contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os
argumentos já delineados em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
“(...)
4. Saldo negativo de CSLL. O crédito alusivo ao saldo negativo de CSLL apurado pelo
RECORRENTE, no Ano-Calendário de 2004, alcançou a importância de R$120.828,91
(cento e vinte mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e um centavos).
O demonstrativo abaixo registra os valores que não restaram confirmados pelo
DESP2LCHO DECISÓRIO, a título de retenções feitas pelas fontes pagadoras:

(...)
Enfim, remanesceu a integralidade da glosa, por assim dizer, relativa ao CNPJ( MF)
00.394.452/0 02-86, sob o fundamento de que "não restou confirmada a retenção
declarada em DCOMP, nem tampouco trouxe a defesa o comprovante de rendimentos,
de modo que não tal parcela ser incluída da apuração do Saldo Negativo" (sic).
Na verdade, não obstante as diligências realizadas, o RECORRENTE, relativamente à
referida FONTE PAGADORA, conseguiu ter acesso, apenas, às informações
correspondentes aos DARFs utilizados para recolhimento das RETENÇÕES declaradas,
cujas cópias seguem em anexo.
As informações agora apresentadas, bem assim aquelas que já integram os autos
eletrônicos (fls. 10/18), foram extraídas do SIAFI - SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

Daí o inconformismo do RECORRENTE, porquanto todas as retenções
DECLARADAS foram confirmadas por ÓRGÃO FEDERAL - SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL, através do SIAFI.
O RECORRENTE não pode ser prejudicado por eventual inércia ou inconsistência de
informações prestadas pelas FONTES PAGADORAS, mormente no caso em referência,
onde informações oficiais (SIAFI), revelam a retenção.
De fato, a teor do art. 1° da Instrução Normativa n° 306, de 12 de março de 2.003, "os
órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações federais reterão,
na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
bem assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/PASEP
sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços em geral, inclusive obras, observa os procedimentos previstos
nesta Instrução Normativa."
Por sua vez, o art. 28 da mencionada Instrução Normativa, estabelece: (...)
Observe-se, então, que o § 2° acima destacado prevê, expressamente, que "como forma
alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer ao
beneficiário do pagamento cópia impressa do Darf, desde que este contenha, no campo
destinado a observações, o valor pago, correspondente ao fornecimento dos bens ou da
prestação dos serviços".
No caso em referência, não obstante as diligências realizadas pelo RECORRENTE, as
FONTES PAGADORAS enviaram, apenas, os documentos que se encontram às fls.
10/18 dos autos eletrônicos, suficientes à prova das RETENÇÕES.
Não é justo, de fato, que o RECORRENTE arque com as consequências da omissão da
FONTE PAGADORA, qual órgão público.
Pois bem.
Relativamente à FONTE PAGADORA de CNPJ(MF) n° 00.394.502/0342-00
(MARINHA), apesar de reconhecer e acatar as informações constantes às fls. 18, o v.
acórdão não observou os recolhimentos comprovados às fls. 17, cujo montante alcança
R$ 7.110,38 (sete mil, cento e dez reais e trinta e oito centavos), justamente a diferença
entre o valor total reconhecido (R$ 80.045,44) e aquele informado pelo RECORRENTE
às fls. 5 da manifestação de inconformidade (R$ 87.155,82). Observa-se às fls. 17 que
segue: (...)
A FONTE PAGADORA encontra-se expressamente identificada.
Por sua vez, quanto à FONTE PAGADORA de CNPI(MF) n° 00.394.452/0331-09
(EXÉRCITO), o v. acórdão não considerou a integralidade dos comprovantes constantes
às fls. 10/15 dos autos eletrônicos, cujo somatório perfaz, efetivamente, os R$19.523,63
(dezenove mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e três centavos), a título de
"TOTAL DE IMPOSTOS RETIDOS".
Já relativamente à FONTE PAGADORA de CNPJ(MF) N° 00.394.452/0002/86
(EXÉRCITO), o RECORRENTE, após inúmeras diligências, obteve os comprovantes
cujas cópias seguem em anexo, abaixo afixados: (...)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

Comprova-se, assim, a retenção da importância de R$115.029,13 (cento e quinze mil,
vinte e nove reais e treze centavos), a título de "TOTAL DE IMPOSTOS RETIDOS",
sendo que de tal montante a cifra de R$19.663,12 (dezenove mil, seiscentos e sessenta e
três reais e doze centavos) corresponde a CSLL (R$115.029,13 x 17,09%).
Enfim, a irresignação do RECORRENTE está fundamentada em informação oficial, o
que faz merecer o conhecimento e provimento do recurso ora interposto.
É que, frisa-se, o RECORRENTE não pode ser prejudicado por eventual inércia ou
inconsistência de informações prestadas pelas FONTES PAGADORAS, mormente no
caso em referência, onde demonstrou, através de informações oficiais (simi), o
recolhimento das retenções.
5. Crédito presumido de IPI. Em relação à informação lançada no item "15" do v.
acórdão ("Com relação as parcelas de estimativas não compensadas com crédito
presumido de IPI, tem-se que os créditos utilizados nas respectivas PER/DCOMPs estão
vinculados aos processos n° 10783.901514/2008-33 e n° 10783.900002/2009-31"), o
RECORRENTE esclarece que, em razão das glosas realizadas, inseriu o correspondente
débito (CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI NÃO CONFIRMADO), em PROGRAMA
DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (REFIS), conforme evidenciam os documentos
em anexo.
ASSIM SENDO, dos argumentos aduzidos e outros que, na certa, serão colacionados
por Vs. Sas., espera, com confiança, o RECORRENTE, que o recurso ora interposto
seja admitido e provido, para o fim de se reformar o v. acórdão de fls. 219/226,
relativamente às glosas que manteve, quanto ao SALDO NEGATIVO de CSLL,
apurado em relação às fontes pagadoras de CNPJ (MF) números 00.394.452/0002-86,
00.394.452/0331- 09 e 00.394.502/0342-00, homologando-a na forma em que
apresentada, ou, assim não entendendo, o que se admite à guisa de argumentação,
ajustá-la aos seus limites legais.
É o relatório.

Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário
de 2004 (PER/DCOMP no 05008.95371.180407.1.7.03-2001) que, conforme princípio de
adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492
do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal
- Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Da Discussão do Direito Creditório
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
(PER/DCOMP no 05008.95371.180407.1.7.03-2001) não homologada integralmente, referente
ao saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2004.
Na decisão de piso, assim constou:
“(...)
5. A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte, em
face da não homologação do PER/DCOMP no 05008.95371.180407.1.7.03-2001,
vinculado ao saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2004, por
insuficiência de crédito.
6. Conforme informado em DIPJ (Ficha 17), o saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário de 2004, é de R$ 120.828,91, conforme tela abaixo:

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

7. No entanto, o despacho decisório eletrônico não confirmou Saldo Negativo, eis que,
da composição de parcela de crédito informado, apenas, R$ 35.026,02 do total de
retenções informadas, no importe de R$ 56.290,07. A titulo de estimativas
compensadas, confirmou R$ 115.256,01, do total declarado de R$ 426.767,12, segundo
os demonstrativos, “Análise das Parcelas de Crédito” e “Detalhamento da
Compensação”, colocados a disposição do contribuinte no sítio eletrônico da Receita
Federal do Brasil, conforme segue abaixo:

8. Primeiramente, em relação as retenções declaradas, antes de apreciar os argumentos
da defesa, ressalte-se que a validação das parcelas decorrentes de retenção na fonte
demandam, primeiramente, respaldo nos competentes informes de rendimentos anuais
emitidos pela respectiva fonte pagadora, consoante orienta o art. 55 da Lei no 7.450, de
1985, c/c com o teor dos arts. 728 e 943, §2o, do Regulamento de Imposto de Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 29/03/1999, condição que pode ser
suprida pela confirmação da retenção em DIRF apresentada pela fonte pagadora.
9. Neste ponto é oportuno registrar que se aplicam à CSLL, na forma do art. 57 da Lei
8.981/95, as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto
de renda das pessoas jurídicas.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

10. Além disso, tais parcelas somente serão passíveis de dedução, desde que oferecidos
os rendimentos correspondentes à tributação, a teor do art. 2o, § 4o, III, e art. 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
11. Pois bem, com base em pesquisa efetuada no Sistema DIRF, com relação à Fonte
pagadora CNPJ no 00.394.452/0002-86, tem-se que não restou confirmada a retenção
declarada em DCOMP, nem tampouco trouxe a defesa o comprovante de rendimentos,
de modo que não tal parcela ser incluída da apuração do Saldo Negativo.
12. E, com relação as Fontes Pagadoras, CNPJ no 00.394.452/0331-09 e no
00.394.502/0342-00, calculado o percentual de 17,09%, (1/5,85), equivalente a CSLL,
Código 6147 (Serviços – Retenção em pagamentos por órgão públicos), sobre o total
dos valores retidos de R$ 17.268,62 e R$ 80.045,44, respectivamente, foram obtidos os
seguintes resultados: R$ 2.951,20 e R$ 14.015,95.
13. Ressalte-se que o comprovante de rendimentos trazidos as fls. 18, comprova os
mesmos valores de retenção em DIRF.
14. A parcela reconhecida a maior em pesquisa a DIRF, de R$ 332,97, equivalente a
diferença entre a parcela de retenção confirmada no Despacho Decisório de R$
13.682,98 e a desse Acórdão de R$ 14.015,95, para o CNPJ no 00.394.502/0342-00,
será acrescida na composição de crédito do Saldo Negativo de CSLL_A/C de 2004.

15. Com relação as parcelas de estimativas não compensadas com crédito presumido de
IPI, tem-se que os créditos utilizados nas respectivas PER/DCOMPs estão vinculados
aos processos no 10783.901514/2008-33 e no 10783.900002/2009-31.

16. Em consulta ao processo administrativo no 10783.901514/2008-33, onde está
vinculada a DCOMP no 11338.26036.130407.1.7.01-7231, verifica-se, conforme
Informação Fiscal de fls. 1219/1220, que foi dado provimento parcial ao Recurso
Voluntário da Defesa pelo CARF, (Acórdão fls. 1069/1093), para reconhecer o crédito
do contribuinte no valor de R$ 3.089.630,87, passível de ressarcimento, ao passo que,
efetuados os cálculos, tal crédito restou suficiente para compensar o débito de R$
36.289,81, de CSLL, 02/2004, declarado na DCOMP, e tela SIEF, cujas telas seguem
abaixo:

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

17. Em consulta ao processo no 10783.900002/2009-31, onde estão vinculadas as
DCOMP
no
23614146871704071701-3086,
32740914021704071701-6314
e
239604406830080413017809, verificou-se, conforme Informação Fiscal de fls. 767,
que foi dado provimento parcial ao Recurso Voluntário da Defesa pelo CARF, para
reconhecer o crédito do contribuinte no valor de R$ 293.104,57.
18. No entanto, conforme extrato de cobrança, cuja tela segue abaixo, tal crédito restou
suficiente, após o encontro de contas, para homologar parcialmente a DCOMP no
23614146871704071701-3086, no valor de R$ 42.548,55, conforme tela abaixo:

Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

19. Nessas circunstâncias, apenas, restou demonstrada a existência de certeza e liquidez
do crédito apurado de R$ 79.171,33, resultado da soma entre R$ 332,97, a título de
IRRF, e R$ R$ 78.838,36 (36.289,81 + 42.548,55), de estimativas compensadas em
DCOMP.
20. No entanto, tal parcela somada ao crédito já reconhecido no Despacho Decisório, R$
5.135,68, (estimativa recolhida), R$ 115.256,01, (estimativa compensada), e R$
35.026,02, (CSLL retida), resulta, ainda, em valor inferior a CSLL a pagar no
AC_2004, conforme quadro abaixo:

Conclusão:
21. A teor do exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de
inconformidade apresentada, reconhecendo o direito creditório adicional no importe de
R$ 79.171,33, porém em valor insuficiente para gerar crédito de Saldo Negativo de
CSLL no Ano Calendário de 2004, nos termos do voto da relatora.
A Recorrente, por sua vez, discorda o acórdão de piso e alega que carreou autos
documentos (Darf ́s), com reprodução no próprio recurso voluntário, no sentido de comprovação
da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado referente às retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras envolvidas na discussão, já que não dispunha dos respectivos comprovantes de
retenção que deveriam ter sido emitidas por tais fontes.
Analisando o autos, entendo assistir à Recorrente, pelo menos em parte. Explique-
se.
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

Inicialmente, no tocante às parcela decorrente de retenção na fonte, a decisão de
piso, com fulcro no art. 55 da Lei n° 7.450/85, destacou a necessidade do contribuinte apresentar
comprovante de retenção, emitido em seu nome pela fonte pagadora. Contudo, para casos de
comprovação de retenção sem informe de rendimentos, como o ora analisado, deve-se aplicar a
Súmula CARF 143 que oportuniza aos contribuintes a podem comprovar por quaisquer meios de
prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito reivindicado, não sendo, assim, o
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única forma de demonstrar o crédito:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
É de se reconhecer, também, que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios, como fez a Recorrente em
seu recurso voluntário. Logo, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
E no presente caso, entendo que os DARF apresentados devem ser apreciados
pela Unidade de Origem para a comprovação da a retenção da importância de R$115.029,13
(cento e quinze mil, vinte e nove reais e treze centavos), a título de "TOTAL DE IMPOSTOS
RETIDOS", sendo que de tal montante a cifra de R$19.663,12 (dezenove mil, seiscentos e
sessenta e três reais e doze centavos) corresponde a CSLL (R$115.029,13 x 17,09%.
Quanto à informação lançada no item "15" do v. acórdão ("Com relação as
parcelas de estimativas não compensadas com crédito presumido de IPI, conforme constou na
decisão recorrida, tem-se que os créditos utilizados nas respectivas PER/DCOMPs estão
vinculados aos processos n° 10783.901514/2008-33 e n° 10783.900002/2009-31"), o Recorrente
esclarece que, em razão das glosas realizadas, inseriu o correspondente débito (CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI NÃO CONFIRMADO), em PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE
CRÉDITO (REFIS),
Lado outro, quanto aos valores oriundos de estimativas compensadas, o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo
determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante
do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

“Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;”
Os valores confessados a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Desta feita, tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é
possível analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado. Por esta razão a suspensão
de julgamento dos presente autos até a decisão definitiva do exame da compensação dos tributos
determinados sobre a base de cálculo estimada fica prejudicada em face das determinações do
referido Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018 e da Súmula CARF no 177.
Logo, os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo correspondente e o direito creditório destes decorrentes pode ser deferido, quando em
31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restar constituído pela confissão e
passível de ser objeto de cobrança, conforme consta expressamente no Despacho Decisório.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que
não se tratar de nova lide, mas sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado
considerando o saneamento no seu exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do
direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência
deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade
suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.918828/2011-71

Ante o exposto, oriento me voto no sentido de dar provimento em parte ao recurso
voluntário parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
carreados aos autos e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80, 143 e 177, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 292
DF CARF MF
Original